Tribunal: TCU
Processo: 018.092/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9035/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato de Fabio Marcelo Nogueira Gomes; e em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos dos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 018.092/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karoline Correa Souza (XXX.137.022-XX); Cleyverton Pinheiro dos Santos (XXX.665.252-XX); Elenilce Castro Alves (XXX.815.552-XX); Eliane de Castro Tuissima (XXX.932.832-XX); Fabio Marcelo Nogueira Gomes (XXX.937.192-XX); Franklin Lima Leal (XXX.183.522-XX); Kimberlee de Lima Sobral (XXX.946.892-XX); Mauricio Moreira Figueiredo (XXX.274.152-XX); Talison Rodrigues dos Santos (XXX.684.162-XX); Thiago dos Santos Mota (XXX.631.072-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.